Tribunal: TJDFT
Processo: 0722314-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistentes débitos nos valores de R$ 219,46 e R$ 684,17, confirmou tutela para exclusão do nome da autora de cadastro de inadimplentes e condenou instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.
2. A autora requer a majoração da indenização para R$ 21.000,00, a elevação dos honorários advocatícios para 20% e a fixação dos juros de mora desde o evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado; (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser elevados para 20% sobre o valor da causa; e (iii) saber se os juros de mora incidem desde o evento danoso, em razão da natureza da responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso. A negativação decorreu de débitos inexistentes que totalizavam R$ 903,63. O valor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumpre função compensatória e pedagógica e evita enriquecimento sem causa.
5. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação observam os critérios do art. 85, § 2o, do CPC. Consideram o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido. O percentual está dentro da margem legal e remunera adequadamente o patrono.
6. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente configura ato ilícito autônomo. Trata-se de responsabilidade extracontratual. Nesses casos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. A correção monetária sobre a indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso parcialmente provido para fixar os juros de mora a partir do evento danoso (17.09.2021), mantidos o valor da indenização e o percentual de honorários advocatícios.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente configura responsabilidade civil extracontratual. 2. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso. 3. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não sendo devida a majoração quando o valor atende às finalidades compensatória e pedagógica”.